Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710059-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: EROTIDES SOUZA DE ALMEIDA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, os autos da Ação de Reintegração de Posse no 0706099-87.2021.8.07.0017, deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração de posse da parte agravada do imóvel em discussão. Em suas razões recursais afirma que a finalidade do contrato de comodato firmado entre as partes, foi a liberação do imóvel para atividades laborais e moradia do agravado. Todavia, como a família dos proprietários (filhos e netos) já residiam todos juntos no imóvel, o agravado permitiu por liberalidade própria que os sobrinhos permanecessem residindo no imóvel. Destaca que diante das desavenças com a sobrinha, conforme narrado na inicial da reintegração de posse, a sobrinha Mônica foi vítima de violência doméstica praticada pelo agravado, mas que o agravado deixou o imóvel por ter ido residir em Luziânia/GO, onde realiza trabalhos religiosos. Destaca que além de ter abandonado o imóvel, o agravado deixou de cumprir os termos estabelecidos no comodato, pois não realizou o pagamento de nenhuma despesa do bem, conforme avençado nas cláusulas sexta e nona do contrato, o que ensejou a expedição de notificação extrajudicial ao agravado para desocupar o imóvel, já que o contrato de comodato foi elaborado em setembro de 2015 e que desde o ano de 2017 o pagamento das despesas do bem não foi devidamente realizado. Realça, ainda, que após a notificação extrajudicial dirigida ao agravado, o comodatário deixou o bem, mas não entregou as chaves, o que exclui a possibilidade de esbulho, já que o agravado não mais exercia a posse do bem. Defende, ainda, que a primeira notificação extrajudicial reivindicando o imóvel foi expedida em 07 de janeiro de 2020 em razão de o imóvel ter sido abandonado pelo agravado desde o ano de 2019, o que indica que o agravado não mais detinha a posse justa do bem. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para ser mantido na posse do imóvel. No mérito, a reforma da decisão. Indeferida a gratuidade de justiça por meio da decisão de ID 34431203, as custas foram recolhidas no ID 34632439 e 34632439. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Do presente agravo em cotejo com os documentos trazidos aos autos, vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Para melhor delineamento, transcrevo a decisão agravada no que tange ao objeto do presente recurso (ID 82973076): Acolho a emenda retro. Primeira parcela das custas recolhidas no ID 108241745, fls. 44/45. ERODITES SOUZA DE ALMEIDA JÚNIOR propôs ação de reintegração de posse em desfavor de ANTONIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO, partes qualificadas nos autos. Alega o autor, em síntese, que é o legítimo possuidor do imóvel localizado na QN 07, conjunto 26, casa 07, Riacho Fundo I, Brasília – DF, CEP: 71.805-726, por força de contrato de comodato firmado com o requerido. Aduz que utilizava o térreo e o primeiro andar do imóvel para fins comerciais e após a construção do segundo andar, o qual foi construído pelo Autor, este andar passou a ser usado como moradia dos seus sobrinhos (filhos do ora réu) sem qualquer ônus, por pura liberalidade do Autor. Informa que em 07.02.2020, o Autor recebeu notificação de Jael Almeida de Carvalho (por procuração para Mônica, uma vez que a mesma mora nos Estados Unidos desde fevereiro de 2019) e ex-esposo, ora réu, pedindo a devolução do imóvel, alegando, novamente, descumprimento de cláusulas contratuais. Narra que em 13/03/2021saiu do imóvel para que fosse possível a realização de obras de recuperação de laje, uma vez que a laje do 3o andar rachou e estava colocando o imóvel em risco, ocasião em que o requerido ocupou o imóvel. Requer, assim, em sede antecipatória, a reintegração da posse do bem. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que se aplica ao caso o rito especial dos arts. 554 e seguintes do CPC, tendo em vista que o alegado esbulho ocorreu a menos de ano e dia. Dispõe o art. 560 que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Os requisitos para a concessão da medida são os elencados no art. 561 CPC. Assim, cabe ao autor demonstrar sua posse; a turbação; a data da turbação; e a perda da posse esbulhada. Na situação dos autos, o autor comprovou que é o possuidor do imóvel. Isso porque, foi juntado o Contrato de comodato de ID 102481603, fls. 14/17, no qual Jael Almeida e Antônio Castro cederam de forma gratuita a utilização do imóvel localizado na QN 07, conjunto 26, casa 07, Riacho Fundo I, Brasília – DF, CEP: 71.805-726 ao autor pelo prazo de 15 anos, iniciando-se em setembro/2015. Pela escritura e matricula anexados à esta Decisão, percebe-se que Jael Almeida e Antônio Castro são proprietários do bem. A posse da parte autora está fundamentada no contrato de comodato, o qual não possui indícios de irregularidades. A turbação e a data da turbação acham-se comprovadas, igualmente, pelo boletim de ocorrência de ID 105071987, fls. 28/31. Pela narrativa, eclode patente, ainda, a perda da posse pelo autor. Assim, entendo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel localizado na QN 07, conjunto 26, casa 07, Riacho Fundo I, Brasília – DF, CEP: 71.805-726. Concedo o prazo de quinze dias para a parte ré desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória. Expeça-se mandado de citação e intimação, devendo o meirinho se atentar, desde já, para eventual ocultação do réu. Ultrapassado o prazo sem que a parte ré tenha desocupado voluntariamente o imóvel, expeça-se independentemente de nova conclusão, novo mandado para desocupação compulsória, ficando autorizada desde já a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial, caso assim julgue necessário o Oficial cumpridor da medida. Caberá ao autor, neste último caso, providenciar os meios para cumprimento da diligência. (destaques no original) O Código de Processo Civil garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho. Transcrevo: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Assim, dois elementos são essenciais para o deferimento do pedido de reintegração de posse, a posse e o esbulho, os quais entendo que não estão configurados no caso em análise. No caso dos autos, verifica-se que em 05 de setembro de 2015 as partes entabularam contrato de comodato, em que o imóvel litigioso foi cedido pelo agravante e sua esposa de forma gratuita ao agravado, com as seguintes condições (ID 102481603): DAS OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO. Cláusula sexta – Serão de responsabilidade do COMODATÁRIO todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, tarifas de utilização de água, luz, telefone/internet, do imóvel cedido. (...) DA RESCISÃO Cláusula nona – O descumprimento, pelos contratantes, do disposto nas presentes cláusulas ensejará a rescisão deste instrumento. (destaquei) Dos documentos juntados ao presente agravo de instrumento, especificamente da certidão positiva de débitos juntada no ID 34056420, é possível verificar que desde o ano de 2015 há diversas taxas (IPTU e TLP) relativas ao bem que não foram adimplidas (ID 34056420). Além disso, há notificação extrajudicial enviada pelo agravante ao agravado em 07 de janeiro de 2020 em que os comodantes informam a ausência de interesse na continuidade do comodato, com a consequente rescisão da avença e a devida notificação para que desocupe o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias (ID 34056419), ou seja, notificação esta expedida há mais de ano e dia do ingresso da ação de reintegração de posse proposta pelo agravado. Da leitura de todo o acervo probatório, em especial dos documentos citados, tenho que não há nos autos qualquer demonstração de que o agravante venha exercendo a posse injusta do imóvel ou usurpando a posse ou propriedade do agravado, uma vez que, em princípio, restou demonstrado nos autos que o agravado descumpriu os termos do comodato entabulado, tendo sido devidamente notificado da rescisão do negócio jurídico em janeiro de 2020, razão pela qual resta incabível o deferimento do pedido de reintegração de posse, uma vez que não caracterizado o esbulho possessório. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDA EM SETENÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. TRANSMISSÃO DA POSSE. COMUNHÃO DE VONTADES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA. (...) 4. Evidenciada a comunhão de vontades entres as partes para transmissão da posse de terrenos objeto de possível parcelamento irregular do solo, e, portanto, inexistente o esbulho, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 5. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. 6. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) apenas se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 7. Apelação do autor desprovida e apelação do 1o réu provida. (Acórdão 1297838, 07096114020198070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como concebível a concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de abril de 2022 17:10:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador